Tribunal: TJDFT
Processo: 0715933-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-25

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0715933-34.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL AGRAVADO: ANTONIA SALES DA SILVA D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL contra decisão proferida no cumprimento provisório (processo no 0001396-42.2016.8.07.0014) que tem como exequente ANTONIA SALES DA SILVA. A decisão agravada rejeitou a impugnação apresentada pela executada, no sentido de se afastar os juros de mora sobre as astreintes e de excesso de execução (ID 121696673): “Em que pese o teor da judiciosa argumentação exposta pela devedora CENTRAL NACIONAL UNIMED, extrai-se dos autos que a parte credora observou fidedignamente os parâmetros estabelecidos nos provimentos jurisdicionais lançados nos autos (ID: 48102570, ID: 78225236; ID: 78228371), no que pertine aos danos morais; não obstante isso, inexiste qualquer incidência de juros de mora sobre as astreintes cominadas; atentou-se, ademais, para a distribuição dos honorários advocatícios sucumbenciais. Portanto, o montante final apurado pela exequente não merece quaisquer reparos. Diante disso, rejeito a impugnação de ID: 108795074. Após o decurso do prazo recursal, intime-se a parte executada para adimplir o crédito remanescente (R$ 7.918,87 - ID: 114296959), sob pena de adoção das medidas constritivas previstas em lei; na mesma oportunidade, a parte credora deve indicar, de forma e objetiva, a distribuição dos valores depositados em conta judicial vinculada ao presente feito (ID: 107896635). Intimem-se”. Nas razões do recurso, a agravante alega que cumpriu sua parte na obrigação, realizando o depósito na garantia do juízo, devendo a ALLCARE ADMINISTRADORA DE BENEFÍCIOS EM SAÚDE LTDA realizar o pagamento do restante da condenação judicial, sob pena de onerar excessivamente uma das rés e promover o enriquecimento ilícito de outra. Além disso, afirma que o valor da astreintes corresponde ao total de R$ 65.310,07 (sessenta e cinco mil, trezentos e dez reais e sete centavos), e não a R$ 66.254,34 (sessenta e seis mil, duzentos e cinquenta e quatro reais e trinta e quatro centavos). Aduz que no cálculo apresentado pela agravada foi aplicado juros de mora na astreintes (multa por descumprimento), o que não é admitido. Desse modo, entende que deve pagar o valor corresponde à sua quota-parte, no valor de R$ 32.655,04 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos). Assim, entende que há um excesso no importe de R$ 32.655,04 (trinta e dois mil, seiscentos e cinquenta e cinco reais e quatro centavos), referente a astreintes, em razão da condenação solidária. Diante disso, requer seja concedido efeito suspensivo ao presente recurso, com o reconhecimento do excesso no cumprimento de sentença apresentado no valor de R$ 32.655,04. É o relatório. O agravo está apto ao processamento, pois o recurso é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, nos termos do art. 1.017, § 5o, do CPC, por se tratar de autos eletrônicos na origem. O preparo foi devidamente recolhido (ID 35428254). Segundo os artigos 995, parágrafo único, e 1.019 do CPC, o relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, se houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso. Os autos de origem se referem à ação de reconhecimento de obrigação contratual, em sede de cumprimento de sentença, na qual a agravada requereu a reativação de seu plano de saúde, cancelado indevidamente, bem como o custeio pelas rés, de procedimento cirúrgico de artroscopia. O pedido de antecipação de tutela foi deferido, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00 (ID 31844389). A sentença confirmou a tutela provisória de urgência e julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, a fim de: “i) determinar às requeridas que restabeleçam o plano de saúde da autora, nos moldes anteriormente contratados, no prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação desta sentença, sob pena de multa a ser aplicada pelo Juízo; ii) condenar as requeridas a custearem todas as despesas relativas ao procedimento cirúrgico de Artroscopia, inclusive pós-operatório, nos termos do relatório médico juntado aos autos; iii) condenar as requeridas, solidariamente, ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de danos morais, corrigidos monetariamente pelo INPC desde a presente data (Súmula 362/STJ) e acrescidos de juros de mora 1% (um por cento) ao mês, a contar da citação, ante a natureza contratual da relação entabulada entre as partes”. Além disso, condenou as requeridas, solidariamente, ao pagamento das custas e despesas processuais, além de honorários advocatícios, estes fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil” (ID 48102570). A condenação foi mantida em sede de apelação, nos termos fixados na sentença (ID 78225236). Opostos embargos de declaração pela ré Allcare, estes foram acolhidos para “sanar erro material e fixar os honorários recursais em 12% (doze por cento) do valor da condenação, na proporção de 60% (sessenta por cento) a serem pagos pela ré Central Unimed e 40% (quarenta por cento) a serem pagos pela ré Allcare Administradora de Benefícios”. Os embargos de declaração da ré Central Nacional Unimed foram rejeitados (ID 78228369). O artigo 275 do Código de Processo Civil prevê que “O credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto. O devedor que satisfaz a dívida tem o direito de exigir de cada um dos co-devedores a sua cota, conforme artigo 283 do Código Civil. Ou seja, o exequente pode exigir toda a dívida de qualquer dos devedores. Caso um dos devedores efetue o pagamento em montante que supere a sua cota, poderá exigir dos demais tais valores. Nesse sentido, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. IMPUGNAÇÃO AO CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. SOLIDARIEDADE PASSIVA. PAGAMENTO PARCIAL POR UM DOS EXECUTADOS. VALOR REMANESCENTE. RESPONSABILIDADE DE TODOS OS EXECUTADOS. POSSIBILIDADE DE CONSTRIÇÃO DE PATRIMÔNIO DE QUALQUER DEVEDOR. DECISÃO MANTIDA. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto em face da decisão que rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença. 2. Nos termos do artigo 275 do Código Civil, "o credor tem direito a exigir e receber de um ou de alguns dos devedores, parcial ou totalmente, a dívida comum; se o pagamento tiver sido parcial, todos os demais devedores continuam obrigados solidariamente pelo resto.". 3. Na hipótese de responsabilidade solidária, ainda que algum executado tenha realizado voluntariamente o pagamento de parte da condenação, este continua responsável pelo valor remanescente a ser adimplido, até que a dívida seja integralmente quitada, sendo possível ter seu patrimônio afetado por medidas constritivas. 4. No caso de somente um dos devedores adimplir a maior parte do débito ou sua integralidade, tratando-se de obrigação solidária, a questão deve ser resolvida entre os executados, de modo que aquele que se sentir prejudicado deve buscar, por seus meios, ter de volta o que acredita ter extrapolado sua obrigação. 5. Recurso conhecido e desprovido”. (07013305320228070000, Relator: Sandoval Oliveira, 2a Turma Cível, DJE: 5/4/2022) No caso, as executadas foram condenadas de forma solidária, cabendo à exequente cobrar a dívida em relação a qualquer uma das executadas, não havendo que se falar em pagamento em “cota-parte”, tampouco em cobrança excessiva, tendo em vista que o valor total do débito pode ser cobrado de forma integral em relação a qualquer um dos devedores. Ademais, conforme cálculos apresentados pela exequente em resposta à impugnação apresentada (ID 114296959), não se percebe a incidência de juros de mora sobre as astreintes cominadas. Portanto, não há que se falar em excesso de execução, não merendo reparos o montante final apurado pela exequente. Indefiro o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, sem necessidade de informações. Intime-se a parte agravada para ofertar contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Publique-se. Intime-se. BRASÍLIA, DF, 19 de maio de 2022 17:57:11. JOAO EGMONT LEONCIO LOPES Desembargador